Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. EFETUAÇÃO DE DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO PELA CONSUMIDORA DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE. CONDENAÇÃO DE TERCEIRO BENEFICIADO À DEVOLUÇÃO DIRETA AO BANCO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da parte autora para determinar a devolução à autora de valores recebidos por terceiros, sem declarar a nulidade dos contratos entabulados mediante falsificação de assinatura.
2. De acordo com as provas constantes dos autos, as tratativas, envolvendo a apelante e a suposta gerente financeira, giraram em torno de propostas de portabilidades de um contrato de empréstimo consignado de um banco para outro, mas não foram efetivadas as portabilidades, e sim dois novos empréstimos consignados.
3. A autora, com o objetivo de realizar portabilidade, conforme lhe havia sido prometido, contraiu novos empréstimos consignados, o que evidencia a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, que não se cercou de mecanismos suficientes para impedir a contratação de empréstimos por terceiros em nome da consumidora, ou para obstar o descumprimento de propostas feitas por seus representantes.
4. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos advindos do não cumprimento das propostas feitas aos consumidores, as quais devem ser claras e devidamente observadas na concretização dos contratos.
6. Os valores efetivamente creditados na conta da autora devem ser restituídos ao banco, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. Ao mesmo tempo, foram descontadas parcelas no contracheque da apelante, cujas quantias devem ser restituídas pelo banco, na forma simples, pois não evidenciada má-fé.
7. O valor que a autora transferiu para conta de terceiro, também réu na demanda, para concretização da portabilidade deve ser restituído diretamente pelo réu que se beneficiou, pois a transferência decorreu de orientação de suposta gerente e somente foi possível depois de creditado o montante na conta da autora pelo banco, a quem deve atribuir-se os riscos inerentes à atividade.
8. A situação, embora tenha causado aborrecimentos à autora, não gerou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade, notadamente porque houve efetivo crédito pelo banco na conta da apelante, do qual ela foi beneficiada até o presente momento, não houve a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, e os descontos efetuados mensalmente em seu contracheque não foram substanciais a ponto de comprometerem sua subsistência.
9. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, “contam-se os juros de mora desde a citação inicial” e é nestes termos que devem ser fixados, com determinação de incidência de juros de mora de 1% sobre os valores a serem restituídos desde a data da citação.
10. Observado o artigo 85, §2o, do CPC, não há o que ser reparo no que concerne à condenação da autora nos ônus da sucumbência em face do segundo banco réu, visto que este nada teve a ver com os negócios jurídicos discutidos nos autos e referida constatação era possível a partir da análise do próprio contracheque da autora.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.